Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DE DEFICIENTE FÍSICO. VISÃO MONOCULAR

1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.

2 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. Visão monocular. Deficiência física. Concurso público. A concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, (art. 300 do CPC). Segundo dispõe a Súmula no 377/STJ, “o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. ” Ainda, conforme jugado do Supremo Tribuna Federal, o candidato com visão monocular é considerado deficiente físico (ARE 760015 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). Presente, pois, a probabilidade do direito.

3 – Risco de dano. Há risco de dano, uma vez que a inaptidão do autor para integrar a lista de candidatos com deficiência o impossibilita de participar das próximas etapas do certame. Estão presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem.

4 – Recurso conhecido e provido.